Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INEXISTENTE. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. DISSOCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação.
2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
3. In casu, indaga-se se o cumprimento de sentença de ação coletiva deve ocorrer impreterivelmente perante o ramo da Justiça em que proferido o título exequendo, mesmo ausentes quaisquer dos critérios/sujeitos que atrairiam a competência para tal âmbito.
4. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual, fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse e competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo.
5. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto.
6. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no artigo 275 do Código Civil, não havendo se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação originária.
7. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” . Tendo a parte ajuizado execução apenas em face do Banco do Brasil – sociedade de economia mista –, é competente a Justiça Distrital para o processamento do feito.
8. O Superior Tribunal de Justiça se firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.273.643/RS), no sentido de que, no âmbito do direito privado, o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública deve ser intentado no interregno de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva – título executivo judicial.
9. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em sede de agravo de instrumento, tese não discutida no juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.